Tribunal: TJES
Processo: 5002903-92.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Taxa de Coleta de Lixo
Data de julgamento: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002903-92.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: OLEGARIO GONCALVES DE AZEREDO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL
–
QUITAÇÃO ADMINISTRATIVA DO DÉBITO
ANTES DA CITAÇÃO –
RECONHECIMENTO DA DÍVIDA –
CONDENAÇÃO DO EXECUTADO
AO PAGAMENTO DOS
ÔNUS SUCUMBENCIAIS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –
RECURSO PROVIDO.

1.
Colhe-se da jurisprudência mais recente do STJ, o entendimento de que é cabível a condenação do executado quando ocorre o pagamento extrajudicial do débito após o ajuizamento da demanda, mas antes da citação, em atenção ao princípio da causalidade, visto que o pagamento extrajudicial do débito equivale ao reconhecimento da dívida executada.

2.
Na espécie, uma vez comprovado que não houve a quitação dos honorários advocatícios extrajudicialmente, a condenação do executado ao pagamento dos ônus de sucumbência é medida que se impõe.

3
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICIPIO DE CARIACICA
em face da r. sentença de id. 12203446, que nos autos da
ação
de execução fiscal
ajuizada contra
OLEGARIO GONCALVES DE AZEREDO
,
julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil, sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de citação.

Em suas razões (id. 11279616), aduz o recorrente, em síntese, que o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada e, portanto, em razão do princípio da causalidade, deve o executado arcar com os honorários advocatícios, mesmo que não tenha havido a citação.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5002903-92.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: OLEGARIO GONCALVES DE AZEREDO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICIPIO DE CARIACICA
em face da r. sentença de id. 12203446, que nos autos da
ação
de execução fiscal
ajuizada contra
OLEGARIO GONCALVES DE AZEREDO
,
julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil, sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de citação.

Em suas razões (id. 11279616), aduz o recorrente, em síntese, que o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada e, portanto, em razão do princípio da causalidade, deve o executado arcar com os honorários advocatícios, mesmo que não tenha havido a citação.

Pois bem.

Na matéria, não se desconhece o meu anterior posicionamento no sentido de que não cabe condenação em honorários advocatícios nas execuções fiscais quando o pagamento extrajudicial do débito tributário é anterior à citação, como já foi objeto de julgamento nesta Corte de Justiça no julgamento da Apelação Cível 5001375-59.2022.8.08.0008; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira; Julgado em: 04/Jun/2024, bem como em outros recursos
1
.

Contudo, nota-se da jurisprudência mais recente do STJ em relação ao tema, a tendência da Primeira e Segunda Turmas de compreender cabível a condenação do executado nesta hipótese, em atenção ao princípio da causalidade, visto que o pagamento extrajudicial do débito equivale ao reconhecimento da dívida.

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL DA DÍVIDA FISCAL APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO, MAS ANTES DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ.

1.
Consoante o entendimento do STJ, são devidos honorários advocatícios pela parte executada à Fazenda Pública na hipótese de a Execução Fiscal ser extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, realizado posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que efetuado antes da citação da contribuinte.
Nesse sentido: AgInt no REsp 2.100.289/PA, Rel. Min. Herman Benjamin,
Segunda Turma
, DJe 7.5.2024; AgInt no REsp 2.051.083/PA, Rel. Min. Sérgio Kukina,
Primeira Turma
, DJe 31.8.2023; AgInt no REsp 2.055.834/PE, Rel. Min. Regina Helena Costa,
Primeira Turma
, DJe 22.6.2023; REsp 1.994.500/ES, Rel. Min. Francisco Falcão,
Segunda Turma
, DJe 10.3.2023.

2. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.135.428/TO, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma
, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO ANTES DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. 1.
A decisão agravada consignou que a jurisprudência do STJ posiciona-se no sentido de que se revela cabível a condenação do executado, nos casos em que a execução fiscal tenha sido extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, ainda que efetuado antes da citação do contribuinte, em atendimento ao princípio da causalidade e tendo em vista que o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada.
2. Ausente a comprovação da necessidade de retificação a ser promovida na decisão agravada, proferida com fundamentos suficientes e em consonância com entendimento deste Tribunal, não há prover o Agravo que contra ela se insurge. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.116.854/GO, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma
, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO.
QUITAÇÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO ANTES DA CITAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE.

1. Na origem, a Execução Fiscal foi declarada extinta por sentença em virtude da quitação extrajudicial do débito tributário antes da citação do executado. Por conseguinte, deixou-se de condenar a parte executada aos ônus sucumbenciais.

2. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de ser devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando a quitação extrajudicial do débito excutido ocorrer após o ajuizamento da Ação executiva, mesmo antes de efetivada a citação, em homenagem ao princípio da causalidade, não devendo incidir a exceção prevista no art. 26 da LEF. (AREsp 1.442.828, Min. Benedito Gonçalves, Data da Publicação 12/4/2019 e AgInt no AREsp 1.067.906/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13/12/2017).

3. Assim,
segundo a jurisprudência do STJ, os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da Execução Fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum, após ajuizada a Ação e ainda que não tenha sido promovida a citação. O pagamento do débito exequendo equivaleu ao reconhecimento da pretensão executória (Aglnt no AREsp 896 802/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 6/10/2016).

4. Logo, o entendimento do Tribunal local vai ao encontro do Princípio da Causalidade, que prevê o pagamento das despesas e dos honorários por aquele que der causa à demanda, mesmo que a relação jurídica processual não tenha sido formada, pois o autor da Ação não pode ser prejudicado pelo exercício de direito legítimo, que, no caso, é a propositura da execução fiscal. (REsp 1.592.755/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 2/9/2016 e AgRg no AREsp 759.959/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 28/9/2015).

5. É que o processo de execução também implica despesas para as partes. Dessa sorte, na execução em si, pretendendo o executado quitar a dívida, deve fazê-lo com custas e honorários. Como é de sabença, "responde pelo custo do processo aquele que haja dado causa a ele, seja ao propor demanda inadmissível ou sem ter razão, seja obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter ou manter aquilo a que já tinha direito" (REsp 1.178.874/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27/8/2010).

6. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.100.289/PA, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma
, julgado em 14/3/2024, DJe de 7/5/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO ANTES DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. 1.
"Esta Corte adota o entendimento segundo o qual se revela cabível a condenação do executado, nos casos em que a execução fiscal tenha sido extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, ainda que efetuado antes da citação do contribuinte, em atendimento ao princípio da causalidade e tendo em vista que o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada" (AgInt no REsp 2.055.834/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023.)
. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.108.423/RS, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira Turma,
julgado em 8/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

No presente caso, considerando que não houve, quando da quitação do débito administrativamente, o pagamento de honorários advocatícios, como comprovado em documento de id. 12203445, deve ser condenada a parte executada por ocasião da extinção da execução fiscal.

Por fim, em razão do baixo valor da execução fiscal (R$ 1.262,56), deve ser fixado o valor a título de honorários advocatícios por equidade, conforme a regra do art. 85, § 8º do CPC. Assim, diante das balizas do art. 85, § 2º do mesmo diploma, fixo os honorários advocatícios no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais).

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso para, reformando a sentença, condenar o executado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais).

É como voto.

1
(TJES; Apelação Cível 5000358-47.2016.8.08.0024; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Desª. Janete Vargas Simoes; Julgado em: 06/Jun/2024); (TJES; Apelação Cível 5003643-77.2018.8.08.0024; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julgado em: 17/05/2022).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 17/03/2025 a 21/03/2025:

Acompanho o E. Relator.